Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-52.2023.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-52.2023.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KEILA SUELLEN SOARES SILVA, TERCIO DE SANTANA, ANNA GABRYELLE DE OLIVEIRA SALES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ACESSÓRIO ESSENCIAL À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cocos/BA que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS em Ação Ordinária. A sentença condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de adaptador Ethernet adquirido pelo autor, item considerado essencial ao uso pleno do serviço de internet contratado.

2. A parte apelante sustenta ausência de falha na prestação do serviço, defendendo que o adaptador foi entregue antes da citação e que o produto seria acessório não essencial. Alega que o atraso decorreu de retenção aduaneira, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a modificação do termo inicial dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o atraso na entrega do produto caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) se o valor arbitrado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O atraso de aproximadamente sete meses na entrega de equipamento essencial à plena utilização do serviço contratado caracteriza falha na prestação do serviço e não se enquadra como mero dissabor cotidiano. A demora significativa, aliada à ausência de soluções eficazes e informações claras, extrapola os limites do inadimplemento contratual ordinário e justifica a reparação por dano moral, conforme art. 14 do CDC.

5. A alegação de retenção aduaneira não exclui a responsabilidade da empresa fornecedora, pois decorre de risco inerente à atividade econômica exercida. Trata-se de fortuito interno, insuficiente para afastar a obrigação de indenizar.

6. Embora caracterizado o dano moral, o valor fixado em R$ 4.000,00 revela-se desproporcional, diante da inexistência de maiores repercussões materiais ou extrapatrimoniais relevantes. Aplica-se redução para R$ 2.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Quanto aos encargos legais, mantém-se o arbitramento da correção monetária a partir do julgamento (IPCA), conforme Súmula 362 do STJ, e dos juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantida a sentença nos demais pontos, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000259-52.2023.8.05.0060
, figurando, como Apelante,
STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.
e, como Apelado,
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
DAR-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA